Tribunal: STF
Processo: RE 1516091
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. CRÉDITO SATISFEITO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL  
DE ORIGEM. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. É a seguinte a ementa do julgado:



    “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA PAGAMENTO. SENTENÇA. DECRETO DE EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC. ARQUIVAMENTO. PETIÇÃO SUPERVENIENTE. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES UTILIZADOS. MATÉRIA CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. 



    1. A análise do caderno processual originário indica que o cumprimento teve a sua extinção decretada em razão do pagamento de requisição de pequeno valor (artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil), com sentença prolatada e comando de arquivamento definitivo implementado nos autos, tendo a parte requerente apresentado irresignação quanto aos termos de incidência da correção monetária, por meio de petição, após a consolidação os mencionados eventos.



    2. Não merece amparo a pretensão recursal que busca reinaugurar questões que já foram consolidadas ou sob o manto da coisa julgada material, quando tenta revisitar temas edificados com a formação do título judicial que se lhe impõe o cumprimento (artigo 502 do Código de Processo Civil) ou sob o alcance da preclusão, diante da sua inércia em apresentá-las no momento processual oportuno dentro da fase de cumprimento de sentença (artigo 223 c/c 525, §1º, do Código de Processo Civil).



    3. A alegação de que as matérias ventiladas são de ordem pública deve ter como espectro interpretativo a segurança jurídica processual, visto que se opera a preclusão das discussões, inclusive no que se refere aos seus termos, julgadas e não impugnadas oportunamente pelo interessado, e eventos consolidados pela sentença de extinção do cumprimento de sentença, pelo pagamento com o consequente arquivamento do feito. Precedentes STJ e TJDFT. 



    4. Recurso conhecido e desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 33).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 57).



    2. Os recorrentes alegam que o Tribunal de origem teria contrariado o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Afirmam que “andou mal o Tribunal a quo ao reconhecer a coisa julgada/preclusão da matéria, porque, em primeiro lugar, cumpre salientar que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu em sede de repercussão geral, no julgamento do Tema 1170 (RE 1.317.982 ES), que a coisa julgada sobre determinado parâmetro de juros e mutatis mutandis de correção monetária não impede sua substituição posterior em caso de mudança no estado de direito” (fl. 6, e-doc. 66).



    Asseveram que “não há falar em qualquer preclusão/coisa julgada na espécie, sendo certo que o IPCA-E deve ser aplicado como índice de correção monetária, em substituição à TR, a qual fora supostamente fixada no título executivo. A não ser assim, afrontada está a eficácia vinculante da decisão tomada por essa Corte no RE 1.317.982/ES, na forma prevista no violado art. 102, §2º, da Constituição Federal” (fl. 7, e-doc. 66).



    Ressaltam que “a coisa julgada/preclusão está(ão) sujeito(s) à cláusula REBUS SIC STANTIBUS, não podendo ela subsistir quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie, não sendo outro, aliás, o pacífico entendimento dessa Corte” (fl. 7, e-doc. 66).



    Argumentam que “a mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), o que se deu no julgamento do RE 870.947/SE e da ADI 5348” (fl. 8, e-doc. 66).



    Pedem “seja conhecido o presente recurso para reformar o acórdão recorrido no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento, na forma requerida” (fl. 15, e-doc. 66).



    3. Em contrarrazões, o Distrito Federal/IPREV defende a manutenção do acórdão recorrido. Sustenta, em preliminar, a impossibilidade de conhecimento do recurso pelos óbices da insuficiência da demonstração de repercussão geral da matéria em debate e da incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 283 do Supremo Tribunal Federal.



    Em relação ao mérito da demanda, assevera que, “após o pagamento e a extinção do feito, a parte Recorrente requereu a complementação de valores, alegando que seria o caso da aplicação do Tema 810 e, posteriormente, do Tema 1170. Não se trata de aplicação incorreta do TEMA 810 E 1170 e sim da questão pertinente à preclusão e ao respeito à coisa julgada formada nos autos, consolidando a segurança jurídica” (fl. 7, e-doc. 88).



    Argumenta que “não só foi ultrapassado o prazo de impugnação dos cálculos, como também houve sua homologação e expedição do requisitório e pagamento. Não se pode neste momento retroagir, pois o processo deve ser dividido numa série de fases ou momentos, de forma que cada fase prepara a seguinte e, uma vez passada à posterior, não é mais dado retornar à anterior” (fl. 11, e-doc. 88).



    Pede “seja negado conhecimento ao Recurso Extraordinário” (fl. 13, e-doc. 88).



    4. Em 24.9.2024, o Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou o retorno dos autos à origem a fim de que os autos eletrônicos fossem analisados de acordo com o Tema 1.170 da repercussão geral (e-doc. 129).



    Os autos foram devolvidos para este Supremo Tribunal por despacho do Presidente do Tribunal a quo fundamentado nos seguintes termos:



     “(...) salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão recorrido consignou ‘que o cumprimento teve a sua extinção decretada em razão do pagamento de requisição de pequeno valor (artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil), com sentença prolatada em 22/9/2020 e comando de arquivamento definitivo implementado em 24/2/2022 (ID’s 72870704 e 94696050 dos autos originários), tendo a parte apresentado irresignação quanto aos termos de incidência da correção monetária por meio de petição muito após os mencionados eventos, em 30/5/2023’” (fl. 6, e-doc. 132).



    5. Em 21.11.2024, foi determinado novamente o retorno dos autos eletrônicos à origem, pelo Tema 1.361 da repercussão geral (e-doc. 134).



    O órgão julgador deixou de realizar a retratação e manteve o acórdão recorrido, conforme exposto na ementa do julgado:



    “Processo Civil. Agravo de instrumento. Rejulgamento. Comando da presidência em admissibilidade de recurso especial (REsp) e recurso extraordinário (RE). Observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Suposta divergência. Temas 810/STF, 1170/STF e 1361/STF. Distinção. Inaplicabilidade dos precedentes vinculantes. Preclusão. Distinguishing do caso concreto. Fundamentação. Juízo de retratação. Acórdão mantido” (fl. 36, e-doc. 137).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    7. Põe-se em foco no presente recurso a possibilidade, ou não, de complementação de débito da Fazenda Pública pela aplicação de índice de correção monetária reconhecido por julgado deste Supremo Tribunal (Tema 810), em momento posterior à quitação da dívida.



    8. Em juízo de retratação decorrente do julgamento do Tema 1.360 da repercussão geral, o Tribunal de origem assentou:



    “Na ocasião, a Egrégia Presidência desta Corte de Justiça comanda o retorno dos autos ao Órgão Julgador (ID 70024317) para reapreciação da suposta divergência entre o acórdão vergastado e os temas 1170/STF e 1361/STF (artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil). 



    Passo ao exame.



    Na espécie, não há divergência a ser apurada, mas instrumentalização da fundamentação pela via do distinguishing realizado pelo Egrégio Colegiado da 3ª Turma Cível na ocasião, onde se entendeu pela inaplicabilidade dos precedentes vinculantes mencionados diante do reconhecimento expresso de que a situação particularizada impõe solução jurídica diversa das encartadas nos temas relacionados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A aplicação dos precedentes vinculantes não é automática e deriva de um confronto das teses jurídicas formuladas com os contornos fáticos de submissão da controvérsia instaurada pelas partes no caso concreto, elegendo-se, a partir de então, a viabilidade jurídica do adequado enquadramento pontual da discussão aos contornos dos comandos estabelecidos nos precedentes. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça no RE nos EDcl nos EDcl no REsp 1.504.753/AL, 3ª Turma, DJe 29/9/2017; no REsp 1.414.391/DF, 3ª Turma, DJe 17/5/2016; e no AgInt no RE no AgRg nos EREsp 1.039.364/ES, Corte Especial, DJe 06/2/2018.



    No caso específico tratado nos autos, a decisão colegiada de ID 52012924 orientou-se, em decisão unânime, pela fundamentação do voto condutor no sentido de afastar a aplicação do tema 810 do Supremo Tribunal Federal, distinguindo-se a hipótese concretamente examinada pela inaplicabilidade das teses ao argumento de que ‘o cumprimento teve a sua extinção decretada em razão do pagamento de requisição de pequeno valor (artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil), com sentença prolatada em 22/9/2020 e comando de arquivamento definitivo implementado em 24/2/2022 (ID’s 72870704 e 94696050 dos autos originários), tendo a parte apresentado irresignação quanto aos termos de incidência da correção monetária por meio de petição muito após os mencionados eventos, em 30/5/2023.’



    E ainda ‘quanto ao mais, no caso concreto, não merece amparo a alegação de que as matérias alegadas são de ordem pública, visto que se opera a preclusão das discussões inclusive no que se refere a elas quando são julgadas e não impugnadas oportunamente pelo interessado.’



    Isso porque, embora a Suprema Corte tenha estabelecido as balizas de correção dos débitos da Fazenda Pública pelo julgamento do RE 870947 (Tema 810) e que, via de regra, a coisa julgada não constitua óbice à aplicação da determinação exarada pelo guardião da Constituição Federal, na situação peculiar ora trazida à análise desta Terceira Turma Cível, o magistrado a quo homologou os próprios cálculos apresentados pelos agravantes/exequentes na inicial do cumprimento de sentença (ID 9146045 e 9146070), restando preclusa a matéria quanto à aplicação da TR como índice de correção do saldo devedor sobre todo o período anterior à expedição do precatório.



    Entendimento pela distinção da hipótese que se fez na oportunidade do desprovimento do agravo também amparado em precedentes desta Egrégia Corte de Justiça, que ora transcrevo: (...)



    Dessa forma, em que pese o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento dos temas 810 e 1170, tal não influirá na demanda sob apreço, visto que os próprios agravantes/exequentes abriram mão de direito disponível referente à incidência do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, quando apresentaram os cálculos que acompanharam o pedido de cumprimento de sentença e expedido o alvará de levantamento de parcela incontroversa, conforme ID 39151572, 39127503 e 40374235 de primeira instância. 



    Logo, diante da realização de distinção entre o julgado e os precedentes de nível vinculante apontados, não há retratação a ser realizada” (fls. 42-46, e-doc. 137).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, Tema 1.170, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA  
DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de  
n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’” (DJe 8.1.2024).



    Com o objetivo de uniformizar a aplicação dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral por tribunais e turmas recursais de origem, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral de que “o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (Tema 1.361). O paradigma de reafirmação da jurisprudência deste Supremo Tribunal tem esta ementa:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. 
III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG’” (RE n. 1.505.031-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.12.2024).



    A premissa fática posta no acórdão recorrido, satisfação da execução, não foi objeto dos Temas 1.170 e 1.361 da repercussão geral.



    Ao discorrer sobre as razões do distinguishing entre as demandas, afirmando que, “na situação peculiar ora trazida à análise desta Terceira Turma Cível, o magistrado a quo homologou os próprios cálculos apresentados pelos agravantes/exequentes na inicial do cumprimento de sentença (ID 9146045 e 9146070), restando preclusa a matéria quanto à aplicação da TR como índice de correção do saldo devedor sobre todo o período anterior à expedição do precatório” (fl. 43, e-doc. 137), o Tribunal de origem apoiou-se no conjunto probatório constante dos autos, o que impossibilita, assim, a análise da questão em recurso extraordinário pelo óbice da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal.



    Registre-se, ainda, ser de natureza infraconstitucional a matéria relativa à preclusão. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta, a impedir seu exame em sede de recurso extraordinário.



    Confira-se, nesse sentido, o voto do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Recurso Extraordinário n. 1.377.374-AgR-segundo:



    “Cotejando-se o Tema 1170 da repercussão geral com os fundamentos do acórdão recorrido, verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no paradigma supracitado e a hipótese dos autos, uma vez que naquele decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução, ou seja a atualização de débito exequendo. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que recorrente postulou pela revisão dos cálculos de precatório que já foi expedido e quitado. Desse modo, de fato, o Tema 1170 é inaplicável no caso presente. De outro lado, acerca a matéria decidida no acórdão recorrido, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (Primeira Turma, DJe 20.6.2024).



    Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    No mesmo sentido os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EXPEDIDA. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E: IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA BAIXA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.544.636-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.9.2025).



    “Direito processual civil. Agravo regimental no recurso extraordinário. Requerimento de expedição de precatório complementar. Correção monetária. Extinção da execução pelo pagamento. Preclusão. Matéria infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a discussão acerca da preclusão se restringe ao âmbito infraconstitucional e demanda o revolvimento do acervo fático-probatório (Súmula 279 STF). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de expedição de precatório complementar em virtude da ocorrência da preclusão viola os temas 810 e 1.170 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o débito da Fazenda Pública já se encontra quitado, estando preclusa a possibilidade de rediscussão quanto aos índices de juros moratórios e de correção monetária. 4. No caso dos autos, o requerimento de expedição de precatório complementar foi indeferido com fundamento na ocorrência da preclusão decorrente da extinção da execução, e não em virtude da prevalência da coisa julgada no curso da fase executória. Por esse motivo, os temas 810, 1.360, 1.361 e 1.170 da repercussão geral não se aplicam à hipótese. 5. A matéria debatida no acórdão recorrido, referente à ocorrência de preclusão, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 6. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. IV. Dispositivo 7. Agravo desprovido” (RE n. 1.543.060-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.8.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS NÃO TRIBUTÁRIAS. CÁLCULOS REALIZADOS COM BASE NA TAXA REFERENCIAL – TR. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECATÓRIO EXPEDIDO. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PRETENSÃO SUPERVENIENTE DE NOVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPOSSIBILIDADE. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE  PRECLUSÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE JULGADOS PROFERIDOS POR AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE EM CASOS IGUAIS AO PRESENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.423.491-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora